Tribunal: TJDFT
Processo: 0751086-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0751086-02.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ELOISA HELENA FERNANDES BATISTA AGRAVADO: JOHNNY LUIZ SBALQUEIRO, SAULO LUIS NEIVA COSTA VALENTE, MARIA ALICE ESCALANTE LIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Eloísa Helena Fernandes Batista contra a r. decisão Id. 76241977 dos autos de origem, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0736098-70.2020.8.07.0000. Verifico que falta ao presente recurso requisito objetivo de admissibilidade, a tempestividade, pois a r. decisão agravada foi disponibilizada no DJe do dia 6.11.2020 (sexta-feira), publicada no dia 9.11.2020 (segunda-feira) e iniciada a contagem de quinze dias úteis em 10.11.2020 (terça-feira), sendo o prazo final para a interposição do recurso o dia 30.11.2020 (segunda-feira), tal qual constatado no despacho Id. 77221927 dos autos de origem. Intimidada a se manifestar sobre a tempestividade do recurso, a Agravante permaneceu inerte (Id. 22303457). Tendo a Recorrente protocolado a petição do Agravo de Instrumento na data 1.12.2020, e por não ter havido inconsistência na rede e sistema PJe naquele dia, é manifesta a intempestividade. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por ser intempestivo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de janeiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora